Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-60.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
O exame do caderno processual indica que a sentença fora disponibilizada em 21/02/2022(ID 34914425). Realizada a contagem dos prazos na forma estabelecida pela legislação processual, ter-se-ia como termo final para protocolo de irresignação recursal por meio da apelação a data de 15/03/2022, observado o feriado do Carnaval de 28/02/2022 a 02/03/2022. Ocorre que, segundo o registro do sistema do processo judicial eletrônico, o recurso só fora protocolado 24/03/2022 (ID 34914427). À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, no prazo legal de 5 (cinco) dias, diga quanto ao pressuposto processual da tempestividade do presente recurso. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.